Tribunal: TJES
Processo: 0004271-17.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004271-17.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO BONFIM MEIRELES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004271-17.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: EDUARDO BONFIM MEIRELES, GENIVALDO MATHIAS

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM IN LIBERTATIS
. CONTEMPORANEIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. A conduta do recorrido Eduardo Bonfim Meireles em se evadir do estabelecimento prisional, somente sendo capturado em decorrência de novo ilícito, grave, evidencia o potencial risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública.

3.
“
A
contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

4.
Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004271-17.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDUARDO BONFIM MEIRELES, GENIVALDO MATHIAS

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
,

em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 7334362 (doc. 00208542420168080012 VOL 005.pdf; pp. 453/455), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que converteu a prisão preventiva em medidas cautelares diversas, determinando a expedição da alvará de soltura.

Nas razões recursais (doc. 00208542420168080012 VOL 005.pdf; pp. 453/455), o
Parquet
busca a reforma da decisão, afirmando que estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, sustentando que a liberdade dos recorridos põe em risco a garantia da ordem pública.

Contrarrazões (doc. 00208542420168080012 VOL 005.pdf; pp. 513/516), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (Id. 3891977; doc. 00004676620228080015.pdf; p. 153).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 7832189, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que o caso tratado nos autos já é de conhecimento deste Relator, em razão do julgamento do
Habeas Corpus
nº 5011243-85.2022.8.08.0000, na data de 02/02/2023.

Consta dos autos que, no dia
17 de novembro de 2016
, por volta de 20h25min, no Bairro Porto de Santana, próximo à entrada para o Bairro Itacibá, em Cariacica, os réus Eduardo Bonfim Meireles e
GENIVALDO MATHIAS
, em comunhão de desígnios e previamente ajustados entre si com Marcelo Cassimiro Silvino e com a adolescente E. T. S., agindo de forma livre e consciente, teriam concorrido para a morte da vítima Givanildo Santos Oliveira e iniciado os atos de execução para ceifar a vida de Samuel Tavares, não ocorrendo o resultado fatal por circunstâncias alheias a suas vontades.

Consta dos autos que Marcelo, sabendo que Eduardo e
GENIVALDO
, parceiros no tráfico de drogas nas regiões de Serra e Vila Velha, estavam à procura de vítimas para executá-las, descobriu o paradeiro das pessoas visadas e passou a informação aos comparsas.

Com as informações em mãos, Eduardo e
GENIVALDO
, que estavam em um veículo Fiesta Sedan, placa OCX-1922 conduzido por
GENIVALDO
, identificaram as vítimas em um veículo Stilo Fiat, cor prata, placa MTE-1091, conduzido pela vítima Samuel.

Nesse diapasão, começaram uma perseguição às vítimas e, obtendo êxito em emparelhar os carros, Eduardo, portando duas armas de fogo, simultaneamente, começou a efetuar inúmeros disparos.

É narrado na exordial acusatória que as vítimas, mesmo atingidas, conseguiram sair do veículo e deram entrada em um hospital, mas Givanildo não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Os réus Eduardo e
GENIVALDO
, com o intuito de comemorarem os crimes, teriam se encontrado com a adolescente E. T. S. para ir à Cidade de Guarapari na casa noturna “Boate Casablanca”, mas, quando souberam que a vítima Samuel não havia falecido, começaram a planejar um novo ataque.

Assim sendo, combinaram com a adolescente que esta simulasse estar passando mal para entrar no hospital e confirmar se Samuel estaria internado no local. No entanto, agentes policiais lograram êxito em encontrá-los.

Pois bem, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o
f
umus comissi delicti.
.

Todavia, no que tange ao
periculum in libertatis
,
entendo que merece ser analisado de forma diversa, para cada um dos recorridos.

Quanto ao recorrido
EDUARDO BONFIM MEIRELES
, destaco que ficou preso da data de 17/11/2016 até 03/12/2021, quando se
evadiu
do estabelecimento prisional.

Novamente foi preso em flagrante na data de
17/10/2022
, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, § 3º, inciso II, na forma do Artigo 14, inciso II, c/c Artigo 288, § único, e Artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VII (2x), todos do Código Penal, Artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, e Artigo 304, do Código Penal.

Deste modo, a conduta do recorrido em se evadir do estabelecimento prisional, somente sendo capturado em decorrência de novo ilícito, grave, evidencia o potencial risco de reiteração delitiva, sendo necessária a prisão para a preservação da ordem pública.

Quanto ao recorrido GENIVALDO MATHIAS, observo que ficou preso de
17/11/2016
até a data do Alvará concedido pelo juízo de primeiro grau, em 23/3/2023.

À época, possuía registro criminal apenas pela conduta prevista no art. 309, da Lei nº 9.503/97.

Assim, apesar de, em um primeiro momento, aferir a periculosidade da conduta pela gravidade dos atos praticados na ação penal nº 0020854-24.2016.8.08.0012, entendo, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, que, diante da longevidade dos atos, não se verifica concreta persistência dos motivos que legitimaram a imposição da prisão preventiva.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Todavia, em consulta ao INFOPEN, após sua soltura, na data de 23/3/2023, ou seja, há mais de um ano, não há novos registros de crime.

Deste modo, não vislumbro presente o
periculum in libertatis
necessário para a prisão preventiva, em face de GENIVALDO MATHIAS.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO,

decretando a prisão preventiva exclusivamente em face de
EDUARDO BONFIM MEIRELES
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)